Tribunal: STF
Processo: HC 207296
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 690.155/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. INSERÇÃO EM GRUPO DE RISCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 



    3. No caso em tela, verifica-se que foram atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, eis que exposto o fato criminoso com suas circunstâncias, com devida qualificação dos acusados e apresentação do rol de testemunhas. 



    4. Não se sustentam, ademais, as alegações de que seria imprópria a tipificação de sua conduta, por não ser autora dos disparos da arma de fogo, uma vez que, nos termos do art. 29 do Código Penal, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade". Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir pela sua suposta participação no delito. 



    5. Maiores incursões a respeito do seu dolo específico, que a defesa alega ter se limitado às vias de fato, adentram no próprio mérito da ação penal, sendo incompatíveis com o rito célere da presente ação constitucional. Deve-se ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento esposado pelo acórdão impugnado, firmou-se no sentido de que para o início da persecução penal são suficientes indícios mínimos de autoria, o que se verifica no caso. 



    6. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    7. No caso, evidente a necessidade da custódia como forma de assegurar a ordem pública, bem como para garantir a segurança das vítimas, interrompendo nítida escalada criminosa decorrente, em tese, do conflito gerado a partir da relação ocorrida entre a agravante, que é dona de um prostíbulo e também exerce a prostituição, e a vítima. A divergência estendeu-se inicialmente entre a vítima e sua esposa, e depois incluiu a agravante e seu marido. A situação se intensifica pelo fato de os quatro serem vizinhos. 



    8. A inimizade ensejou a instauração de três inquéritos policiais envolvendo os dois casais. No primeiro, Edilane, esposa da vítima, supostamente foi agredida pela agravante e suas funcionárias. No segundo, a mesma Edilane teria sido vítima de tentativa de homicídio ao chegar em casa, sendo realizados 4 disparos em sua direção, provenientes, em tese, da casa da ora paciente. O terceiro registro informa que Rodrigo, vítima nos autos examinados, também teria sido alvo de tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo. 



    9. Nota-se a progressiva violência e ousadia das condutas, iniciadas, em tese, com meras agressões físicas, depois com disparos de arma de fogo realizados às escondidas e à distância, até o caso dos autos, em que a vítima foi abordada em uma loja de bicicletas, tendo o corréu supostamente a agarrado enquanto a agravante lhe desferiu socos e arranhões no rosto. Em seguida, o corréu teria sacado arma de fogo e realizado três disparos, dois dos quais atingiram a vítima no tórax, e o terceiro "quase pegou na dona da loja". Necessária , portanto, a prisão, tanto em razão da periculosidade dos acusados, demonstrada pela audácia da tentativa do homicídio em local público e na presença de terceiros, inclusive quase envolvendo pessoa alheia ao conflito, quanto para impedir novas práticas delitivas, assegurando, assim, a preservação da integridade da vítima e de sua esposa. 



    10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    11. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 



    12. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 



    13. Vê-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem. Embora se alegue que a agravante sofreu no passado transplante de pulmão, não se esclareceu se sua saúde restou abalada após a intervenção, ou se a cirurgia foi bem sucedida, restabelecendo sua vitalidade. Em outras palavras, não há informações suficientes sobre seu estado atual de saúde - inclusive tal circunstância não foi esclarecida no bojo do presente agravo regimental, quando a defesa novamente se manifestou sobre a matéria, mas se limitou a repetir que a agravante sofreu transplante de pulmão no passado. Ademais, cabe considerar tratar-se de pessoa de 30 anos de idade, portanto, ainda jovem. 



    14. Lado outro, a própria defesa ressalta as providências adotadas pelo estabelecimento prisional para a erradicação e prevenção de contaminação por covid-19, inclusive com adoção de medidas extremas - e devidamente justificadas pela circunstância de força maior -, como o bloqueio completo de visitações. Não há, ainda, qualquer apontamento da incapacidade de atendimento médico no presídio, sendo presumível, na verdade, o contrário, já que há casos confirmados de presos contaminados, estando estes recebendo, ao que tudo indica, tratamento. 



    15. Sopesando tais circunstâncias com a já destacada gravidade concreta da conduta e a imprescindibilidade da custódia, não é caso da revogação da segregação, tampouco de sua substituição por prisão domiciliar. 



    16. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a denúncia apresentada é inepta ao não descrever a participação da paciente no evento dito criminoso de homicídio qualificado; (b) a decisão que decretou a prisão preventiva está embasada na gravidade abstrata do delito não havendo nenhum elemento concreto a ensejar a manutenção da prisão da paciente que na pior das hipóteses tem participação somenos no caso dos autos; e (c) a conclusão que exsurge cristalinamente é a concessão da prisão domiciliar à paciente que é do Grupo de risco por ser transplantada, por questão humanitária. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal ou revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183): 



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”. 



    Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Busca-se, inicialmente, o trancamento da ação penal, alegando-se que não foi demonstrada de forma suficiente o dolo da agravante no homicídio tentado, já que os disparos teriam sido realizados pelo corréu. 



    Consta da exordial acusatória o seguinte (e-STJ fls. 49/54): 



    No dia 31 de maio de 2021, por volta das 17h20min, na Rua Horizontina, 1.163, no estabelecimento comercial denominado “RA Mangueiras e Bicicletas”, em Três de Maio/RS, os denunciados MAURO BARBIERI e LORENA ELIZABETH ACOSTA, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida) e agressões físicas, tentaram matar a vítima RODRIGO ROSSI DE FREITAS, desferindo-lhe tapas, socos e disparos de arma de fogo. 



    Na ocasião, os denunciados foram até o estabelecimento comercial acima indicado, onde a vítima estava realizando compra, ingressaram no local e imediatamente passaram a agredi-lo com tapas e socos. Nesse ínterim, enquanto a denunciada Lorena Elizabeth Acosta prosseguia com as agressões físicas, o denunciado Mauro Barbieri sacou de arma de fogo e realizou disparos contra a vítima. Dois desses disparos atingiram a região do externo no tórax e região lateral esquerda do tórax do ofendido. Após as agressões e disparos, os denunciados saíram do local, enquanto que o ofendido, mesmo ferido, logrou êxito em ingressar em seu veículo e se dirigir ao setor de emergência do nosocômio local. 



    O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que desfecho de pendenga que ocorre há algum tempo entre os denunciados, a vítima (Rodrigo Rossi de Freitas) e a esposa deste (Edilaine Pereira Batista). A denunciada Lorena é proprietária de um prostíbulo, onde também exerce a prostituição, tendo a vítima, em determinada oportunidade, se utilizado dos serviços da denunciada, o que provocou o desencadeamento de uma série de conflitos envolvendo a vítima e sua esposa e os denunciados Lorena e Mauro. 



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma que os denunciados surpreenderam a vítima no interior do estabelecimento comercial apontado e, de inopino, passaram a agredi-la com tapas e socos, dificultando a possibilidade de defesa, até ser alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Mauro Barbieri. 



    O delito não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, consistente no fato de a vítima ter consigo chegar até o setor de emergência do Hospital São Vicente de Paulo e receber eficaz atendimento médico. 



    Incidente a agravante do artigo 61, II, j, do CP, tendo em vista que os denunciados praticaram os fatos durante situação de calamidade pública (pandemia do coronavírus - Covid-19). 



    [...] 



    No caso em tela, todavia, verifica-se que foram atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, eis que exposto o fato criminoso com suas circunstâncias, com devida qualificação dos acusados e apresentação do rol de testemunhas.



    Não se sustentam, ademais, as alegações de que seria imprópria a tipificação de sua conduta, por não ser autora dos disparos da arma de fogo, uma vez que, nos termos do art. 29 do Código Penal, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade". Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir pela sua suposta participação no delito. 



    Maiores incursões a respeito do seu dolo específico, que a defesa alega ter se limitado às vias de fato, adentram no próprio mérito da ação penal, sendo incompatíveis com o rito célere da presente ação constitucional. 



    [...] 



    Não é caso, portanto, do acolhimento do pleito de trancamento da ação penal. 



    De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite à ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Com efeito, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. 



    O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Aliás, esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    No que tange à prisão preventiva, o Tribunal estadual ratificou o entendimento do Juízo de primeira instância, com base nos fundamentos seguintes: 



    [...] a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, conforme decisão prolatada pela Dra. Cristina Son, in verbis: 



    Vistos, etc. 



    Representa a autoridade policial, por meio do Ofício de n° 1450/2021, pela: (a) decretação da prisão preventiva de Mauro Barbieri e Lorena Elizabeth Acosta; e (b) expedição de mandado de busca e apreensão destinado ao endereço constante no expediente. 



    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente. 



    Decido. 



    Trata-se de investigação de homicídio contra Mauro Barbieri e Lorena Elizabeth Acosta. Pelo que consta até o momento, no dia 31/5/2021, por volta das 17h21, a vítima Rodrigo Rossi de Freitas estava na loja RA Mangueiras e Bicicletas, situada à Rua Horizontina, 1163, Centro, Três de Maio.RS, quando foi supreendida, na saída, pelos requeridos, que lhe empurraram de volta para o interior do estabelecimento. Enquanto o requerido Mauro segurava a vítima, a requerida Lorena dava socos em seu rosto. Ato contínuo, o requerido teria disparado tiros, que atingiram a vitima. Esta se deslocou, por conta própria, ao hospital local, encontrando-se na CTI. 



    Segundo a autoridade policial, o fato é o desfecho de pendenga que ocorre há algum tempo entre os requeridos e a vítima e sua esposa, Edilaine Pereira Batista: a requerida Lorena é dona de um prostíbulo, onde também exerce a prostituição, tendo a vítima, em determinado momento, se utilizado dos serviços por ela prestados, o que gerou uma série de conflitos entre o próprio casal (vitima e sua esposa) e, depois, com Lorena e Mauro. Agrava a situação o fato de serem todos vizinhos. 



    A materialidade do crime está consubstanciada pelo prontuário de atendimento médico da vítima, bem como as declarações das testemunhas. 



    Os indícios de autoria estão presentes e recaem na pessoa dos requeridos. 



    Conforme relatado no histórico policial, a polícia militar recebeu telefonema informando que um homem com dois ferimentos por disparo de arma de fogo no peito deu entrada no hospital, para lá se dirigindo. A enfermeira plantonista disse aos policiais que a vítima, momentos antes de ir para a sala de cirurgia, informou que o acusado seria um desafeto de muito tempo, nominado Mauro Barbieri. 



    Rudi Abentroth, proprietário do estabelecimento onde o fato ocorreu, mencionou que Rodrigo adquiriu um cambio de marcha para bicicleta e, quando terminou de pagar pela peça e estava a sair, um homem, acompanhado de uma mulher, empurraram-no para o interior da loja e começaram a lhe agredir. O homem segurava Rodrigo, enquanto a mulher o agredia com socos na cara. Aduziu que ficou paralisado, quando ouviu o barulho de tiros. Após, o casal saiu correndo. 



    Edilaine Pereira Batista, esposa da vítima, contou que recebeu uma ligação telefônica do hospital. Disse que foi informada de que seu marido estava na UTI e que era para ela ir até o local, sem, entretanto, terem-lhe contado o motivo da internação. No hospital, soube que seu marido levou dois tiros e estava em estado grave. Relatou que conseguiu conversar com Rodrigo, que lhe disse que foi à loja de bicicleta para comprar uma peça e que "quando estava pagando a conta, de costas para a rua, chegou o Mauro e lhe agarrou pelas costas e Lorena Acosta começou a lhe desferir socos e arranhões". Rodrigo também lhe contou que conseguiu se soltar, momento em que Mauro teria atirado três vezes, "sendo que um dos tiros quase pegou na dona da loja e que depois saíram da loja rapidamente e foram embora". 



    Verifica-se que a enfermeira plantonista e a esposa da vítima afirmaram que Rodrigo apontou Mauro como a pessoa que efetuou os disparos de arma de fogo. Ainda, Rodrigo aduziu que Lorena estava junto com Mauro, tendo-lhe desferido socos. Esse relato coaduna-se com a versão dada pela testemunha Rudi. 



    Trata-se, pois, de delito violento e grave, uma tentativa de homicídio praticado com arma de fogo, motivado por desavença antiga, não superada, que já ocasionou a instauração de três inquéritos policiais entre os dois casais: no primeiro, Edilaine foi agredida por Lorena e suas funcionárias; no segundo, Edilaine, ao chegar em casa, foi vítima de tentativa de homicídio através de disparos de quatro tiros provenientes da casa de Lorena - a autoria, todavia, não foi identificada; no terceiro, Rodrigo foi vítima de tentativa de homicídio por um vizinho, também por disparos de arma de fogo. 



    No que concerne ao periculum libertatis, tratando-se de crime gravíssimo, que demonstra comportamento extremamente agressivo e perigoso, pois praticado dentro de um estabelecimento comercial, localizado no centro do município de Três de Maio, durante o dia. Ainda, ao que tudo indica, o requeridos não lograram atingir o seu objetivo, qual seja, ceifar a vida de Rodrigo, de forma que tenho que a ordem pública encontra-se ameaçada, pois há grande probabilidade de que os suspeitos venham a atentar contra a vida de Rodrigo e sua esposa Edilaine, ante o histórico conturbado entre todos eles, conforme explanação feita pela autoridade policial. 



    A requerida, ainda, é argentina, sendo possível que consiga atravessar a fronteira com seu companheiro e, assim, frustrar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Caracterizado, assim, o periculum libertatis. 



    Anoto que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e recomendáveis no caso, pois os requeridos são vizinhos da vítima e há, ao menos, três inquéritos policiais envolvendo-os. A abordagem da vítima dentro de um estabelecimento comercial, durante o dia, no centro do município, revela audácia e a ausência de freios inibitórios. A prisão revela-se a única forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Quanto ao mandado de busca e apreensão, deve ser deferido pelos mesmos fundamentos quem ensejam a segregação cautelar do representado. Há indícios suficientes de sua participação no delito, e é necessário e pertinente que a autoridade policial busque na residência e prostíbulo dos requeridos, a saber, Rua Amélio Fragundes, 564, Três de Maio RS, a arma do crime, munição e outros elementos de prova que auxiliem a esclarecer o ocorrido. 



    Ante o exposto: 



    (a) decreto a prisão preventiva de LORENA ELIZABETH ACOSTA, estrangeira, natural de Eldorado, filha de Mateo Carlos Acosta e Leonida Silvero, nascida aos 3/9/1991, e MAURO BARBEERI, brasileiro, filho de Ivo Luiz Barbieri e Rosmarina Terezinha T. Barbieri, nascido aos 13/11/1969, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal com validade de 16 anos. 



    (b) defiro a expedição de mandado de busca e apreensão no seguinte endereço: Rua Amélio Fragundes, 564, Três de Maio RS,, com validade de (seis) às 20 (vinte) horas, observando-se o disposto no artigo 243, 30 (trinta) dias a serem cumpridos das 6 do Código de Processo Penal. 



    Deverão ser observadas, por ocasião do cumprimento da medida, as cautelas elencadas nos artigos 245 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se à autoridade policial. 



    Intime-se o Ministério Público. 



    D. L. 



    A paciente, juntamente com seu companheiro, estão sendo acusados de tentar matar a vítima mediante disparos de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa do ofendido. Conforme narrado na peça acusatória, Rodrigo teria sido surpreendido pelos denunciados no interior de um estabelecimento comercial em que realizava compras, passando a ser agredido com tapas e socos e, após, enquanto a paciente continuava as agressões, o codenunciado realizou os disparos de arma de fogo. Depois do ocorrido, os acusados teriam se evadiram do local e a própria vítima conseguiu se dirigir ao hospital para receber atendimento médico. Ainda, segundo consta na denúncia, o fato teria ocorrido em razão de desavenças em razão de a paciente ser proprietária de um prostíbulo, tendo Rodrigo, em algum momento, utilizado dos serviços prestados por Lorena, gerando o conflito entre as partes. Tenho que, se tal ocorreu conforme narrado, indica frieza e torpeza elevada e reveste o fato de gravidade muito superior a que é inerente à espécie, evidenciando periculosidade acentuada. 



    Saliento que predicados pessoais não bastam para a concessão de liberdade, pois, se não foram suficientes para impedir a suposta incursão criminosa, certamente não o serão para evitar eventual reiteração. 



    Por fim, consigno que o disposto no art. 318-A do CPP não se aplica ao caso concreto, considerando que se trata de delito praticado, em tese, com violência ou grave ameaça à pessoa (homicídio qualificado). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    No particular, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente em razão da periculosidade dos acusados, demonstrada pela audácia da tentativa do homicídio em local público e na presença de terceiros, inclusive quase envolvendo pessoa alheia ao conflito, assim como para impedir novas práticas delitivas, assegurando, assim, a preservação da integridade da vítima e de sua esposa, tal como destacado pelo STJ: 



    No caso, evidente a necessidade da custódia como forma de assegurar a ordem pública, bem como para garantir a segurança das vítimas, interrompendo nítida escalada criminosa decorrente, em tese, do conflito gerado a partir da relação ocorrida entre a agravante, que é dona de um prostíbulo e também exerce a prostituição, e a vítima. A divergência estendeu-se inicialmente entre a vítima e sua esposa, e depois incluiu a agravante e seu marido. A situação se intensifica pelo fato de os quatro serem vizinhos. 



    A inimizade ensejou a instauração de três inquéritos policiais envolvendo os dois casais. No primeiro, Edilane, esposa da vítima, supostamente fo agredida pela agravante e suas funcionárias. No segundo, a mesma Edilane teria sido vítima de tentativa de homicídio ao chegar em casa, sendo realizados 4 disparos em sua direção, provenientes, em tese, da casa da ora paciente. O terceiro registro informa que Rodrigo, vítima nos autos examinados, também teria sido alvo de tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo. 



    Nota-se a progressiva violência e ousadia das condutas, iniciadas, em tese, com meras agressões físicas, depois com disparos de arma de fogo realizados às escondidas e à distância, até o caso dos autos, em que a vítima foi abordada em uma loja de bicicletas, tendo o corréu supostamente a agarrado enquanto a agravante lhe desferiu socos e arranhões no rosto. Em seguida, o corréu teria sacado arma de fogo e realizado três disparos, dois dos quais atingiram a vítima no tórax, e o terceiro "quase pegou na dona da loja" (e-STJ fl. 40). 



    Necessária, portanto, a prisão, tanto em razão da periculosidade dos acusados, demonstrada pela audácia da tentativa do homicídio em local público e na presença de terceiros, inclusive quase envolvendo pessoa alheia ao conflito, quanto para impedir novas práticas delitivas, assegurando, assim, a preservação da integridade da vítima e de sua esposa. 



    Esses fatores, na linha de entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Confiram-se, a propósito: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011. 



    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal estadual no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA: 



    Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça assim se manifestou (e-STJ fl. 44): 



    Por fim, ainda que o paciente faça parte de grupo de risco da covid-19, tal não justificaria, neste momento, sua soltura ou a concessão de prisão domiciliar. 



    Isso porque, na referida hipótese, há dois valores a serem